Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017232-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, ADM HOLDINGS, LLC, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Embargos de Execução Fiscal n. 1007755-08.2019.8.11.0003, que acolheu requerimento de nulidade do processo administrativo – execução fiscal na 1003752-10.2019.7.11.0003.
As contrarrazões foram apresentadas (id. 61538961)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos de Ação de Embargos à Execução no 1007755-08.2019.8.11.0003, da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, constata-se a superveniência de sentença, lançada no dia 30.10.2020 (id.42465762), pelo Magistrado Francisco Rogério Barros, o assim decidiu, litteris:
[...]Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para o fim de declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores 03/2006 e 04/2006, que geraram os avisos de cobranças fazendários ACFs nos 309622/332/68/2011 e 309527/332/68/2011, com valor original de R$ 21.286,92 e 60.763,23, respectivamente. Consequentemente, julgo extinta a execução fiscal no 1003752-10.2019.8.11.0003. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8o do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional (percentual) mostra-se demasiadamente exorbitante tendo em vista o valor da causa, não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).”Assim, condeno a Fazenda Pública ao pagamento das despesas adiantadas pela autora, como custas judiciais, bem como de honorários advocatícios, este último que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (distribuído em julho de 2019), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede), a boa fundamentação na peça inicial e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, bem como por já haver condenação ao pagamento de honorários por ocasião da decisão saneadora. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, traslade-se cópia desta sentença para a execução fiscal no 1003752-10.2019.8.11.0003, e, após, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora